Tribunal: STF
Processo: AI 847263
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Indeferimento motivado de produção de prova. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Não vulnera as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa a decisão que, motivadamente, indefere determinada diligência probatória. 3. Ausência de repercussão geral da questão posta nos autos, por se revestir de índole infraconstitucional. ARE-RG 639.228. 4. Reexame de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.